Tribunal: TJMT
Processo: 1048712-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048712-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Provas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILANE REGUERO MOREIRA 40703187805 - CNPJ: 13.549.473/0001-94 (APELANTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Em não havendo resistência à ordem proferida para exibição de documentos e ausente a comprovação de houve pedido prévio à instituição financeira e que dito requerimento restou desatendido em prazo razoável, inviável a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Leilane Reguero Moreira ME
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de produção antecipada de provas, promovida em face do
Banco do Brasil S/A e Cielo S/A
.

Para tal desiderato sustenta que a sentença deve ser reformada na parte que não condenou os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não obteve êxito pelos meios extrajudiciais, o que levou ao ajuizamento da demanda e, por isso, ante ao princípio da causalidade são devidos os honorários por aqueles que deram causa a demanda.

Os apelados, em contrarrazões, defendem o acerto da sentença, sob o fundamento de que não houve pretensão resistida por parte deles (Id. 49814594 e Id. 49814596).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, no entanto, não condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso, a apelante sustenta o cabimento da fixação dos honorários advocatícios e a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais, tendo em vista terem dado causa ao ajuizamento da ação quando não apresentaram os documentos pleiteados por meio de prévio requerimento administrativo.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial de que em ações autônomas de produção antecipada de provas a fixação de honorários advocatícios é cabível somente na hipótese de comprovada resistência da parte na produção da prova.

Nesse sentido,
in verbis

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DESATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade
. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. In casu, o Tribunal local, por meio do exame do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que a seguradora não opôs resistência à produção antecipada de provas nem houve comprovação do prévio requerimento administrativo. Nesse contexto, a revisão de tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1552139/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (destaquei)

Na hipótese, denota-se que os demandados apresentaram os documentos após à contestação, conforme se verifica dos Id. 49814569 e Id. 49814572.

Por sua vez a autora/apelante sustenta que antes do ajuizamento da ação houve prévio requerimento administrativo válido, que foi encaminhado aos demandados através de carta com aviso de recebimento (Id. 49814481 e Id. 49814483).

Ocorre que, os referidos avisos de recebimento nada indicam quanto ao seu conteúdo, não sendo possível presumir que o teor do documento enviado corresponda à solicitação constante dos Ids. 49814480 e Id. 49814482.

Os aludidos avisos de recebimento juntados aos autos tratam de uma cópia que possui apenas o nome do remetente e do destinatário e um carimbo do correio, sem constar o código do objeto enviado ou o valor da postagem.

Sendo assim, entendo que a autora/apelante não trouxe aos autos prova cabal do requerimento administrativo junto aos demandados, na forma do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.

Ressalte-se que mesmo se considerasse válida a notificação extrajudicial apresentada pela autora/apelante, entendo que entre a data do requerimento - 03/10/2019 (Id. 49814481; Id. 49814483) - e a propositura da presente demanda - 28/10/2019 (Id. 49814468) – decorreu prazo insuficiente para a exibição dos documentos extrajudicialmente, ou seja, pouco mais de 20 (vinte) dias, que não se mostra razoável para o atendimento do pedido.

Assim, coaduno do entendimento exarado na sentença, no sentido de
procedência da ação de produção antecipada de prova, contudo, sem a condenação dos demandados nas custas processuais e verba sucumbencial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência. Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo
.” (N.U 0038980-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – OBTENÇÃO DO PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO – APRESENTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Não havendo resistência à ordem proferida em ação cautelar de exibição de documentos, inviável a condenação em custas processuais e honorários advocatícios a recorrente, tendo em vista a inexistência de pretensão resistida
.” (N.U 0005213-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORNECIMENTO, PELO REQUERIDO, ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA AÇÃO, DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – AÇÃO EM QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A apresentação dos documentos por parte do requerido, assim que tomou conhecimento da ação, afasta sua condenação em honorários por não ter ocorrido pretensão resistida.
” (N.U 1017792-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) (destaquei)

Desse modo, não havendo prova de que a autora/apelante formulou pedido prévio aos demandados e que dito requerimento restou desatendido em prazo razoável, o inconformismo recursal não merece prosperar.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020